Tribunal: CARF
Processo: 13502.900039/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900039/2011-81
ACÓRDÃO
3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/04/2005 a 30/06/2006
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas,
deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do
bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo
ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do
art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E
aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
apurado no regime não-cumulativo relativo ao 2o trimestre de 2005, no valor de
R$145.789,18, utilizado pela interessada na compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$56.837,31 e homologou
parcialmente a compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300,
cuja liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o
deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2. A possibilidade de produção de provas que contrariem conclusões de
autoridade fiscal em sede de processo administrativo já restou amplamente
apreciada pelo CARF;
3. Decerto que os insumos tributados à alíquota zero do PIS e da Cofins pelo
vendedor original não devem compor a base para apropriação de crédito das
referidas contribuições, em face de evidente vedação legal;
4. Quanto às glosas dos serviços utilizados como insumos, referem-se à
manutenção de máquinas e equipamentos, cuja possibilidade de apropriação de
crédito de PIS e Cofins é pacífica na RFB;
5. Em face da complexidade da atividade da empresa, a locação de máquinas e
equipamentos se apresenta como essencial à consecução de sua atividade fim,
seja, por exemplo, pelo aluguel de guindastes para deslocamento de matéria
prima, seja pelo aluguel de caminhões para transporte de insumos entre os
processos de produção do fertilizante, sendo inquestionável a possibilidade de
creditamento do PIS e da Cofins, conforme artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.637,
de 2002, mesma redação da Lei no 10.833, de 2003;
6. Igualmente, tem direito aos créditos do PIS e da Cofins sobre as despesas com
partes e peças utilizadas para reposição dos componentes de suas máquinas e
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
3
equipamentos, contabilizadas como custo de sua atividade em face da vida útil
desses bens, bem como sobre dispêndios com fretes de tais partes e peças;
7. No demonstrativo apresentado com a Manifestação de Inconformidade estão
elencadas as glosas de crédito que entende ser indevidas, relativas às aquisições
de ácido sulfúrico;
8. No que tange às glosas das despesas com lona terreiro, sob o argumento do
auditor fiscal de que o bem não está intrinsecamente relacionado à atividade da
manifestante, a realidade do processo produtivo da empresa foi desconsiderada,
pois a utilização da lona está estritamente vinculada à proteção e conservação das
características fundamentais do fertilizante produzido e da matéria prima
utilizada quando do seu armazenamento;
9. Em relação ao saco 81X60 16X32, não se creditou do IPI na apuração daquele
imposto, como comprova o Livro de Registro de Apuração do IPI, razão pela qual
se utilizou do valor apenas para compor a base de cálculo do crédito do PIS e da
Cofins, não havendo, pois, que se falar em qualquer prejuízo ao erário público,
citando Soluções de Consulta de Superintendências Regionais da Receita Federal
que corroborariam seu entendimento;
10. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, assiste razão ao auditor ao
afirmar que os referidos créditos decorrem de despesas com prestação de
serviços portuários para desembaraço de matéria prima, tendo a manifestante se
equivocado no momento do preenchimento do DACON, fazendo constar a
mencionada locação em linha imprópria, pois deveria ter sido informada na linha
03 “serviços utilizados como insumo”;
11. Porém, equivoca-se o auditor ao considerar que tal serviço não se enquadra
propriamente como um serviço utilizado como insumo, pois, como meio de
viabilizar a produção de fertilizantes, toma os serviços atrelados ao desembaraço
aduaneiro de rocha fosfática importada, essenciais e inerentes a qualquer
procedimento de despacho aduaneiro, contabilizando-os como custo incorrido;
12. O auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em lei para
tributação das operações de importação pelo PIS e pela Cofins, cuja base de
cálculo é o valor aduaneiro, assim entendido necessariamente como todos os
gastos incorridos até o completo desembaraço do item importado, razão pela
qual essa despesa aduaneira comporá a base de cálculo das referidas
contribuições, em função do artigo 7o da Lei no 10.865, de 2004;
13. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação de
crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
14. Cita diversas Soluções de Consulta que corroborariam seus argumentos sobre
as indevidas parcelas glosadas;
15. Em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, disponibiliza tabela
contendo todas as contas contábeis nas quais são lançados os bens e serviços a
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
4
serem imobilizados, mas devido a problemas de organização interna e em
detrimento do exíguo prazo disponibilizado para se proceder ao cruzamento dos
registros contábeis e notas fiscais aos determinados centros de custo, no intuito
de se comprovar a idoneidade dos créditos sobre os bens do ativo imobilizado,
apenas conseguiu vincular parte dos valores pleiteados, conforme análise dos
relatórios e notas fiscais acostados à Manifestação de Inconformidade;
16. O auditor também considerou erroneamente que os bens foram adquiridos
anteriormente a 01/05/2004, o que pode ser comprovado a partir das notas
fiscais;
17. Quanto ao ajuste no crédito referente a notas fiscais da Bahia Gás e da Coelba,
apesar de a contribuinte ter incorrido em erro procedimental, ao ajustar o crédito
no Dacon de junho de 2005 em vez de recalcular os tributos devidos em cada
período de apuração correspondente a tais créditos, retificando os Dacon
afetados, esse fato não pode desnaturar a idoneidade do seu crédito, garantido
em sua totalidade, conforme prevêm o art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637, de 2002,
e art. 3o, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003, comprovado pelas notas fiscais que
anexa à Manifestação de Inconformidade;
18. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz uma
análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos créditos de PIS e
de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços cujas aquisições foram
glosadas estão inseridos em tal conceito e são de extrema importância para sua
atividade empresarial;
19. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não é
plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente distinta,
conforme doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve;
20. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo aplicável
ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter
receita;
21. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se
entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer a realização de
perícia, indicando seu perito e formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo
sido exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada
que proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de
Inconformidade (...) no prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados
foram cientificados em 17/07/2017.

A manifestação foi julgada pela DRJ com a seguinte ementa:
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS Período de apuração: 30/04/2005 a 30/06/2005 INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim,
tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
No regime da não cumulatividade, a aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dá direito ao crédito da Cofins.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DE IMPORTAÇÃO.
Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados em operações
portuárias de importação de matéria prima não estão incluídas no rol de
hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. O
direito ao crédito previsto na Lei no 10.865, de 2004, para ulterior abatimento
do valor da Cofins a pagar, refere-se às contribuições efetivamente pagas na
importação.
CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia.
Impugnação Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Part

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário., por meio do
qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de insumos, contesta
a glosa dos seguintes itens:
a) bens utilizados como insumo: i) soda caustica; ii) lona terreiro e iii) barrilha leve;
b) crédito sobre aluguéis de maquinas e equipamentos;
c) da conversão do julgamento em diligência;
Em julgamento no CARF foi efetuada a conversão em diligência, para que fosse
reproduzido o resultado da diligência do PAF no 13502.900721/2011-73, o qual teve os seguintes
colocados;
(...)
i) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o já
apresentado nos autos), em que atividades os serviços glosados pela fiscalização
foram aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a fim de permitir a
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
6
sua análise individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do
conceito de insumos definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos);
ii) demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se às
máquinas que realizam o transporte de matérias-primas entre as suas unidades
produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de máquinas e equipamentos);
iii) indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que tipo de
serviço corresponde as despesas conjuntamente contabilizadas sob os títulos
"Serviços de Terminal Logístico", "Serviço de Descarga", "Serviço Portuário",
"Serviço Operador Portuário", "Serviço de Armazenamento" e "SRV Transp Rod
Fabrica -Porto c/ Cred", ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização e
se, de fato, correspondem a gastos realizados no desembaraço de matéria-prima
por ela importada, para futuro emprego no seu processo produtivo (Despesas
aduaneiras);
iv) informe se as peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por ela
criados) compuseram máquinas ou equipamentos cuja imobilização, após a
finalização do processo de montagem, somente se deu a partir de setembro de
2007 ou se a sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro
contábil? (Bens do ativo imobilizado);
v) identifique, devidamente segregadas, em que atividades foram aplicadas as
peças e partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada Geral
Manutenção -Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção - Utilidades),
bem como aquelas que não foram aplicadas exclusivamente no tratamento e
manutenção das estações de água (Bens do ativo imobilizado);
vi) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (se não suficiente o já
apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento de
água nas atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado);
vii) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e
manutenção que não foram destinados aos centros de custos diretamente
vinculados ao processo produtivo da Recorrente (Peças de reposição e
manutenção).”
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da
Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou observações que
julgar pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Em resposta aos termos da diligência, após intimada pela fiscalização, a empresa
apresentou esclarecimentos, descrevendo cada centro de custo glosado, e o seu entendimento
sobre a necessidade de reversão das glosas, considerando os atuais critérios para identificação dos
insumos para os quais é permitido o creditamento.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
7
A fiscalização apresentou relatório fiscal, se manifestando pela reversão de parte
das glosas por aplicação dos critérios da essencialidade e relevância, REsp no 1.221.170/PR,
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
DA LIDE
Ressalta-se que esse processo e mais um grupo de aproximadamente 20
(processos), foram baixados em diligência pelo Conselho Charles Mayer de Castro Souza por
entender que os processos eram idênticos, por tais razões foram reproduzidos o resultado do PAF
no 13502.900721/2011-73 nesse processo.
Tendo em vista o julgamento conjunto do É de ressaltar o julgado
13502.900925/2011-12, acordão 3201-009.71:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 30/04/2007 a 30/06/2007
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR.
NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de
serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos, (i) acatar a
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
8
reversão de glosas de acordo com os resultados da diligência, (ii) reverter as
glosas em relação aos itens assim identificados no voto: a) “WL de S Cerqueira”, b)
“Luana Locação de Veículos Ltda.” e c) ferramentas e acessórios, quais sejam,
disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete,
disco desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena
de aço, brocas, desde que apresentem vida útil inferior a um ano; II) por maioria
de votos, reverter as glosas de créditos referentes (i) às aquisições de “camisa de
segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e “macacão” utilizados
pelos empregados da área de produção e (ii) ao “Centro de custos de expedição”,
vencidos
os
conselheiros
Mara
Cristina
Sifuentes
(Relatora),
Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis Venter (Suplente convocado), que negavam
provimento nesses tópicos. Designado para redigir o voto vencedor quanto a
esses itens o conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior.
Ainda, é necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão
recorrido verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e
COFINS, estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
9

Subsidiariamente, caso haja ausência de elementos probatórios, a recorrente solicita, em
função da verdade material e da ampla defesa, que o julgamento seja convertido em diligência.

O pleito já foi acatado, com a conversão em diligência na sessão precedente, Resolução no
3201-002.540.

BENS UTILIZADOS COMO INSUMO: I) SODA CÁUSTICA; II) LONA TERREIRO E III) BARRILHA
LEVE
O relatório de diligência sobre a soda cáustica e barrilha leve:
Em “Laudo Técnico do Processo Produtivo da Empresa Cibrafértil Companhia
Brasileira de Fertilizantes Ltda”, a recorrente informa que o insumo soda cáustica
é utilizada na neutralização de efluentes, essencial ao seu processo produtivo,
além de cumprimento de uma determinação legal, conforme destaques abaixo:

Com relação a Barrilha leve, acrescenta:

Opinamos pela reversão das presentes glosas, com base na redefinição do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
10
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, positivado no Parecer Normativo Cosit/RFB
no5/2018, considerando o tratamento de efluentes essencial e relevante para a
produção de fertilizantes, com base nos elementos trazidos aos autos pela
Recorrente, assim como por imposição legal para atendimento a exigências
ambientais de descarte de efluentes/resíduos.
Quanto a lona de terreiro:
Em “Laudo Técnico do Processo Produtivo da Empresa Cibrafértil Companhia
Brasileira de Fertilizantes Ltda”, a recorrente traz mais informações sobre a
utilização da lona de terreiro:

Opinamos pela reversão da presente glosa, com base na redefinição do conceito
de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, positivado no Parecer Normativo Cosit/RFB
no5/2018, considerando o adequado armazenamento do produto final produzido
como essencial e relevante para a produção de fertilizantes, com base nos
elementos trazidos aos autos pela Recorrente.

Diante do exposto, adoto as razoes de decidir da Unidade de origem e reverto às
glosas.
CRÉDITO SOBRE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
O relatório da Unidade de origem:
No presente período de apuração (2oT/2005), a Recorrente escriturou créditos
referente a locação de máquinas e/ou equipamentos somente no PA 04/2005 no
valor (BC) de R$ 20.475,15. Intimada a esclarecer, “apresentou os documentos às
fls. 187 a 200 e 203, nos quais suspostamente comprovariam as despesas
realizadas a título de alugués de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas. Mediante análise dos documentos verifica-se que se trata de despesas
portuárias no desembaraço de rocha fosfática importada”.
Assim sendo, a fiscalização promoveu a glosa desses créditos por não se
enquadrarem a despesas com aluguéis de máquinas e/ou equipamentos,
conforme escriturado pela ora recorrente.
Em análise a tal glosa, a DRJ entendeu que, ainda que tais créditos pudessem sem
reclassificados para condição de serviços utilizados como insumos, existiria a
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900039/2011-81
11
impossibilidade para creditamento, “considerando que os dispêndios com o
desembaraço aduaneiro devem ser tratados como parte do custo de aquisição das
mercadorias importadas, a possibilidade de creditamento em relação ao referido
custo deve ser aferida exclusivamente com base na Lei no 10.865, de 2004”.
Assim sendo, opinamos pela manutenção da presente glosa destacadas no
Parecer DRF/CCI/Saort No 048/2011.
Compreendo que o argumento da contribuinte não merece prosperar, como
apontado pela fiscalização não se trata de aluguéis de máquinas e equipamentos, mas sim, outras
despesas.
Nego provimento.
CONCLUSAO
Diante do todo o exposto, voto, em conhecer do recurso voluntário, e no mérito,
em dar parcial provimento para reversão das glosas de i) soda cÁustica; ii) lona terreiro e iii)
barrilha leve.

Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 1515
DF CARF MF
Original